Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-13.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-13.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ANALIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ROSEANE FERRAZ GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM IDOSA E ANALFABETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de empréstimo consignado firmado com autora idosa e analfabeta, declarando a inexistência de débito relativo ao contrato nº 549666821, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. No recurso, pleiteou-se compensação de valores e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão:
2.

Discute-se a admissibilidade de inovação recursal, a validade da contratação, a repetição de indébito e o cabimento da indenização por danos morais, bem como o termo inicial da fluência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir:
1. Inadmissível a inovação recursal quanto ao pedido de compensação de valores, formulado apenas na apelação. 2. Regularidade da instrução probatória, inexistindo cerceamento de defesa. 3. Configurada a nulidade do contrato pela ausência de formalidades legais específicas na contratação com pessoa analfabeta, ressaltando-se, ainda, a ausência de
prova quanto à disponibilização integral do valor contratado
. 4. Presente o dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Caracterização do dano moral diante dos transtornos causados decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário.
6.
De ofício, alterado o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
:
6.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de inovação recursal apresentada apenas em sede de apelação. 2. A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades legais específicas, sob pena de nulidade.

3. O dever de restituição dos valores descontados indevidamente é respaldado pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a devolução em dobro dos valores pagos, inexistindo engano justificável. 4.
O dano moral se configura em razão dos transtornos e da angústia decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário. 5. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004321-34.2021.8.05.0001
em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e
apel
a
da

ANALIA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte , NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
modificando de ofício o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso
, nos termos do voto do eminente Relator.